Tribunal: STF
Processo: ADI 6982
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. LC nº 11.742/2002, do Estado do Rio Grande do Sul. Prerrogativa funcional de porte de arma concedida aos Procuradores do Estado, ativos e inativos.  Inconstitucionalidade formal. Competência legislativa privativa da União para conceder autorização e dispor sobre a fiscalização de armas e munições (CF, arts. 21, VI, e 22, XXI).



    1. Acha-se consolidado nesta Suprema Corte entendimento de que o conteúdo normativo da expressão “material bélico” (CF, art. 22, XXI) abrange não apenas os armamentos militares utilizados pelo Exército e o arsenal das Forças Armadas, mas também todas as armas de fogo e munições, de uso civil ou militar, inclusive petrechos de fabricação, pólvora, explosivos e partes componentes, viaturas e veículos de combate, todos sujeitos ao Poder de Polícia da União (CF, art. 21, VI). Precedentes.



    2. Considerada sua vocação para o tratamento uniforme e coerente dos temas de interesse nacional, à União coube a competência constitucional para autorizar e fiscalizar a fabricação, o comércio, a importação, a exportação, a aquisição, o armazenamento, a posse ou o porte e a destinação final dos materiais bélicos em todo o território brasileiro. Precedentes.



    3. A competência legislativa dos Estados-membros para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública e o regime jurídico de seus servidores não confere a tais entes da Federação a prerrogativa de autorizar o porte de armas aos agentes públicos estaduais, transgredindo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Armas da União Federal.



    4. Ação direta conhecida. Pedido julgado procedente.